Tribunal: STF
Processo: ARE 1606147
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2022. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE MATERIAIS PROPAGANDÍSTICOS NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, LIV E LV, E ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 9.504/1997 E RESOLUÇÃO DO TSE 23.610/2019. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVOS DESPROVIDOS.

DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral que assentou:

“ELEIÇÕES 2022. AGRAVOS REGIMENTAIS. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÃO INIBITÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 26 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA-TSE Nº 30. NÃO PROVIMENTO. 
1. No caso, a Corte Regional julgou parcialmente procedente o pedido deduzido em ação inibitória, com aplicação de multa por descumprimento de medida liminar, em razão da prática de propaganda eleitoral irregular consistente no derramamento de santinhos na véspera do dia das eleições nos locais de votação. 
2. É inviável o agravo interposto por parte que deixou de formalizar recurso especial eleitoral contra acórdão regional em matéria de propaganda eleitoral irregular (derramamento de santinhos), porquanto não se trata de litisconsórcio unitário. 
3. A ausência de integral impugnação dos fundamentos adotados na decisão de inadmissão do recurso especial eleitoral obsta o êxito recursal, porquanto atrai a incidência da Súmula n°  26/TSE. 
4. Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (Doc. 424)

Os embargos de declaração opostos por Wagne Costa Machado (Doc. 429), foram desprovidos.
Nas razões de seu apelo extremo, Alessandra Haber Carvalho Santos apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República. 
Afirma que a controvérsia cinge-se à aferição de efetivo derramamento de material gráfico nos locais de votação, pontuando não haver substrato probatório nos autos que se afigure suficiente para tal comprovação. Caso esta tese seja superada, aduz que “é essencial reconhecer e que se faça um sopesamento acerca do que pode ser levado em consideração a fim de imposição de multa“ (Doc. 427, p. 10).
José Benito Priante Júnior, por sua vez, nas razões de seu apelo extremo, apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República. 
Aduz que “a aplicação da multa se deu por conta da suposta “inobservância dos requisitos previstos no art. 37 da Lei nº 9.504/97 c/c art. 19, §§ 1º e 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019”, circunstância que estaria a atrair a incidência da reprimenda pecuniária, sendo relevante a transcrição dos dispositivos legais em referência” (Doc. 431, p. 12).
  A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu os recursos extraordinários por entender que encontrariam óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 438).
Irresignados, ambos os recorrentes interpuseram os presentes agravos (Docs. 442 e 444).
É o relatório. DECIDO.
De plano, tenho que os agravos não merecem prosperar.
In casu, verifica-se que o inciso LV, do artigo 5º, que ambos os recorrentes consideram violados, bem como os artigos 5º, XXXV e LIV, e 93, IX, da Constituição da República, que José Benito Priante Júnior entende inobservados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos (Doc. 429) não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza as pretensões de exame dos recursos extraordinários. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
 
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
 
Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
II – Agravo regimental improvido.”

Destaco, igualmente, relevantes precedentes desta Suprema Corte sobre a temática:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 
2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 
3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(ARE 707369-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06/09/2017)

“ELEITORAL. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - "A exigência da demonstração formal e fundamentada no recurso extraordinário da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21, de 30 de abril de 2007" (AI 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
II - Acórdão publicado em data posterior àquela fixada no referido julgamento. 
III - Falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 
IV - A violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em regra, não dispensa o exame da matéria sob o ponto de vista processual, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição. 
V - Agravo regimental improvido.”
(AI 716890-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 6/11/2008)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CONDUTA VEDADA. ARTS. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO; 2º; 5º, INCS. XXXVI E LVII; 14, § 9º E 10; 16, 37, CAPUT; DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 5º, INCS. II E LV, DA CRFB. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. 
1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 
2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do STF. 
3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida ao § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(ARE 1412448-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 15/04/2024)

Outrossim, ainda que superada a preliminar do prequestionamento, os presentes agravos esbarram no óbice da necessidade de análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Resolução TSE 23.610/2019 e Lei 9.504/1997), bem como da necessidade de reexaminar os fatos e as provas dos autos (identificar se houve derramamento de materiais gráficos e sopesar a proporcionalidade das multas aplicadas), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.
Isto porque, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, acarretando a aplicabilidade da Súmula 279 desta Corte, que impede o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário.  Portanto, diferentemente do alegado pelo recorrente, não há falar em violação direta ao artigo 5º, LV, da CRFB/88, expressamente alegada por ambos recorrentes.
A propósito, cito julgados uníssonos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA IRREGULAR. MULTA. PEDIDO DE PARCELAMENTO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIOMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
1. As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar a análise pelo Tribunal de origem das questões constitucionais suscitadas. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF. 
2. Ainda que superado o óbice apontado, a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral 
4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” 
(ARE 963974-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26.08.2016) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA. MULTA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC 
II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE 1471216-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 01/04/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 977431-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/11/2016)

Ainda na mesma direção, destaco que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:
 
“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”

Relativamente à violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, arguida pelo recorrente José Benito Priante Júnior, verifico, no presente caso, ter o órgão julgador motivado adequadamente sua decisão e solucionado a controvérsia com aplicação do Direito que entendeu pertinente na hipótese. No ponto, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.
À míngua de argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, não há como prover as impugnações.
Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente